Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727840-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANIA GONTIJO PESSOA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por EVANIA GONTIJO PESSOA DE LIMA, rejeitou a impugnação apresentada pelo apelante na qual postulava a aplicação da Taxa Referencial (TR) como parâmetro de correção monetária. Elenca preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando ter sido a autora, ora agravada, vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, não contemplada no título executivo judicial que busca satisfazer na origem. No mérito, alega o agravante, em síntese, que o título executivo judicial deriva de acórdão que fora proferido anteriormente ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 no âmbito do RE 870947, em 20/9/17, momento que “a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios”. Sustenta que, em que pese o título judicial tenha estabelecido a TR como índice a ser aplicado para fins de correção monetária, a decisão na origem rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados e determinou a aplicação do IPCA-e, pelo que, segundo alega, haveria a infringência à coisa julgada na utilização de índice distinto estabelecido naquele. Pontua, ainda, que “não pode ser nem outra sentença, nem mesmo outra coisa julgada a descartar essa segurança que a Constituição pretendeu conferir ao nosso ordenamento jurídico, protegendo a coisa julgada, inclusive no rol dos direitos fundamentais, expressamente regulados”. Salienta que “admitir que a atual posição do no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF”. Elenca que “diante da natureza vinculante do Tema Repetitivo n. 905, em especial o item 4, deve ser mantido o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado” e que “a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo E. STF” quando do julgamento do Tema 733 (RE 730.462/SP). Vindica a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170 (RE 1.317.982/ES), bem como que, diante da superveniência da EC 113/21, “seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença”, bem assim que “s, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito a ser proferido pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 1170. No mérito, requer a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação que sustenta a manutenção da TR como incide de correção, condenar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução e que seja determinada a aplicação, a partir de 9/12/2021, da SELIC, de forma simples, apenas sobre o crédito principal. Dispensado de preparo. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito alegado. Já quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, ainda que em uma análise rasa, própria deste momento processual, e consonância com o consignado pelo Juízo na decisão agravada, tem-se que a tese não encontra amparo jurídico, porquanto a norma que extinguiu a Fundação Cultural do Distrito Federal (Decreto n. 20.264/1999), previu que passariam seus integrantes passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito federal, bem assim que a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação. O debate de fundo sobre o qual se estabeleceu a irresignação do agravante concerne ao critério de correção monetária do débito fazendário, sobre o qual o Supremo Tribunal Federal, em 2015, no julgamento das ADI no 4.357 e 4.425, que versaram acerca da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, a qual instituiu o último regime de pagamento de precatórios, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das mencionadas ADI para manter o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até o dia 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Veja-se que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Tendo em vista que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado originariamente, a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento nas ADI no 4.357 e 4.425 se limitou à pertinência lógica do art. 100, § 12, da CRFB, estando relacionada ao segundo momento de incidência de atualização monetária acima mencionado. Em caso concreto apresentado perante o STF por meio do RE 870.947/SE, o critério de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, retornou àquela Suprema Corte, ao argumento de que o citado dispositivo legal não restou declarado inconstitucional em sua totalidade quando do julgamento das ADI no 4.357 e 4.425 e que diversos tribunais locais estenderam a decisão do STF nas citadas ADI de modo a abarcar também a atualização das condenações, relacionadas ao primeiro momento, referente ao processo de conhecimento, e não apenas à inscrição do crédito em precatórios e seu pagamento. Por esse motivo o STF reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE, de modo a orientar o jurisdicionado e uniformizar a aplicação quanto ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, no tocante à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. O acórdão que julgou o mérito do RE 870.947/SE restou publicado no DJe de 20/11/2017, cuja ementa transcrevo a seguir: “JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, julgamento concluído em 20.9.2017, DJ 20.11.2017 - grifo nossos Depreende-se, portanto, que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI no 4.357 e 4.425, de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Importante asseverar que foram interpostos embargos de declaração, nos quais foi alegada a existência de omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos temporais da inconstitucionalidade declarada, tendo-lhes sido deferido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, § 1o, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, consoante decisão publicada em 25/9/2018. Ao analisar o tema, o Plenário do STF rejeitou, por maioria, todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do decisum publicado no DJe de 3/2/2020. Acrescente-se a isso que, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, já havia fixado os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).(...)” REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifo nosso Em outras palavras, no concernente às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, restou decidido pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde janeiro/2001. Deve ser ressaltado que o entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5.348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Repise-se que a decisão proferida na ADI no 5.348 produz eficácia contra todos e efeito vinculante, em razão do disposto no § 2o do art. 102 da CRFB, observada a Lei no 9.868/1999. Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que foi ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva (transitada em julgado em 11/3/2020) autuado sob o no 0705102-67.2022.8.07.0018 que tramita perante o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Considerando que, à data da propositura do cumprimento de sentença citado (25/4/2022 – ID origem 122457105), o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, considerando a declaração de sua inconstitucionalidade, nessa análise perfunctória, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. Levando-se em consideração o decidido no RE 870.947/SE e na ADI 5.348, não vislumbro óbice, ao menos nesta análise prefacial, ao pleito do credor/agravado, acolhido pelo Juízo, referente ao envio do cálculo oriundo à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E, na forma do determinado no REsp 1.495.146/MG (Tema no 905). No concernente à tese elencada pelo DISTRITO FEDERAL em suas razões recursais, cumpre mencionar que o posicionamento do Juízo a quo não acarreta, a priori, violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Ademais, consoante decidido no REsp no 1.143.471/PR (Tema no 289), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, os cálculos apresentados serão considerados imutáveis na hipótese de extinção da execução ou do cumprimento de sentença pelo pagamento e após decisão transitada em julgado, sendo que até momento anterior à esta decisão, poderá ser comunicada a existência de erro. Não se pode deixar de trazer aos autos, também, que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146/MG (Tema no 905), também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Veja-se: “4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” Por consectário, na espécie, embora estabelecida a TR como índice de correção monetária na sentença, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, motivo pelo qual referido índice não pode ser aplicado ao caso, constatando-se, assim, a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. No concernente à argumentação alusiva à superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, cumpre mencionar que a inovação normativa impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348 ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública e tendo em vista toda a fundamentação já exposta, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. Tendo em vista que a SELIC se trata de índice composto, que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, a jurisprudência pátria já se manifestou em diversas oportunidades acerca da vedação de cumulação da SELIC com a aplicação de outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem. Por consectário, em razão do disposto no art. 3o da EC no 113/2021, que estabeleceu a incidência apenas da SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de sua promulgação (dezembro de 2021) não haverá mais a incidência de novos juros de mora sobre os valores objeto do cumprimento de sentença. No caso posto em testilha, portanto, afigura-se adequada, em uma análise perfunctória, a decisão agravada que determinou a remessa dos cálculos para a Contadoria Judicial a fim de fosse aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do decidido no RE no 870.947/SE, posteriormente chancelado na ADI no 5.348, bem assim a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. Vale consignar, por oportuno, que o risco de dano resta configurado no fato de que o deferimento da medida pleiteada viola os princípios da celeridade, da economia e da eficácia processual, uma vez que a demanda se delongará no tempo desnecessariamente, postergando a completa satisfação do débito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator